Tribunal: TJES
Processo: 0000817-28.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000817-28.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIO VALIATI INOCENCIO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que determinou a extinção da execução fiscal ajuizada em face de Mário Valiati Inocêncio e outros, para cobrança de débitos fiscais constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 3689/2005. O magistrado de origem entendeu pela extinção do feito após constatar que a obrigação já havia sido satisfeita por meio de penhora on-line e transferência do numerário para a conta do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, após a satisfação da obrigação fiscal por meio de penhora on-line, ainda subsiste interesse processual do Município em prosseguir com a execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora on-line realizada no valor de R$ 2.552,85, correspondente ao débito atualizado à época, resultou na satisfação integral da obrigação fiscal constante na CDA nº 3689/2005, tendo o valor sido transferido para a conta do Município.

Com a quitação do débito, não subsiste interesse de agir por parte do Município, uma vez que a obrigação fiscal já foi cumprida, não sendo possível a cobrança de qualquer atualização do valor após a realização da penhora e sua conversão em renda.

A jurisprudência pátria, conforme o julgado do TRF-3 (AC 0027887-56.2013.4.03.9999), corrobora o entendimento de que a satisfação do débito pela penhora on-line impede a continuidade da execução fiscal, especialmente quando o valor bloqueado corresponde ao débito integral e atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A satisfação da obrigação fiscal mediante penhora on-line e a subsequente conversão do numerário em renda em favor do exequente extinguem a execução fiscal, por ausência de interesse de agir, quando o valor bloqueado cobre integralmente o débito atualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, AC nº 0027887-56.2013.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, 4ª Turma, j. 21/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000817-28.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARIO VALIATI INOCENCIO, MARIO VALIATI INOCENCIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, o Município de
Cachoeiro de Itapemirim
ajuizou execução fiscal em face do Mario Valiati Inocêncio e outros
para cobrança
dos impostos

estampad
os
na CDA
n.

3689
/20
05
.

Depreende
-se que às fl. 57 foi
colacionado extrato atualizado do débito fiscal, na qual é possível perceber que constavam
todas
as infrações fiscais – 540611/2001, 603912/2002, 626880/2003 e 763196/2004 que compunham a referida CDA n. 3689/2005.

N
esse sentido, foi acolhido o pedido e

efetivad
a
a penhora
on
line
do valor atualizado à época - R$ 2.552,85 (fl. 59/60), estando
naquele momento satisfeita a obrigação.

Ocorre que diante da apresentação de
embargos

à

execução
(Proc. 0003041-21.2015.8.08.0011) e
exceção

de

pré
-
executividade
, o processo executivo ficou paralisado desde 2013 para análise das teses lá trazidas, retornando a tramitar em 2022 quando o magistrado na origem determinou a intimação para que o Município
requeresse o que entender de direito.

Neste contexto, o Município peticionou (fl. 64) requerendo o prosseguimento da execução com busca no sistema RENAJUD e, caso negativo, no sistema INFOJUD, colacionando ainda o débito atualizado (fl. 65) em 30.06.2022.

Contudo, o Município equivoca-se, uma vez que não há que se falar em atualização do valor do débito fiscal referente a CDA n. 3689/2005, notadamente porque historicamente o valor já foi quitado com a penhora
on line
e com a transferência do numerário à conta corrente pertencente ao Município. Assim, entendo que não remanesce interesse de agir, uma vez que a obrigação fiscal referente ao título suso mencionado encontra-se satisfeita.

Senão vejamos, julgado de Tribunal Pátrio:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. CONVERSÃO EM RENDA DO VALOR DEPOSITADO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. - A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre o valor do débito constante da certidão de dívida ativa (R$ 2.004,26 - em 06/02/2006 - fl. 02), tendo em vista o lapso temporal decorrido entre o deferimento e efetivação do bloqueio via bacenjud, no valor de R$ 3.220,50 (em 22/10/2009 - fls. 45/47) e sua conversão em renda em favor do INMETRO (em 04/05/2011 - fl. 64). - A constrição judicial sobre o patrimônio do devedor ocorreu pelo valor atualizado da dívida e, sendo assim, não pode aquele ser responsabilizado pela demora na transferência dos valores, sob pena de admitir-se a perpetuação da execução. -
À época da penhora, bloqueou-se numerário correspondente ao valor integral e atualizado do débito, não se podendo imputar ao executado eventual saldo decorrente da aplicação de juros e correção monetária entre a data do deferimento da penhora e a data da transferência, sendo caso de considerar-se satisfeita a obrigação com a constrição. -
Apelação improvida. (TRF-3 - AC: 00278875620134039999 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, Data de Julgamento: 21/06/2017, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/07/2017).

Do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários advocatícios porque não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.